Tribunal: TJMT
Processo: 1005131-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005131-19.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JANAINA RIBEIRO BEZERRA - CPF: 760.369.523-68 (ADVOGADO), LUIS FELIPE MARINHO DALTRO DE AMORIM - CPF: 063.550.631-96 (ACUSADO), 4 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (REQUERENTE), LUIS FELIPE MARINHO DALTRO DE AMORIM - CPF: 063.550.631-96 (PACIENTE), JANAINA RIBEIRO BEZERRA - CPF: 760.369.523-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL VICTOR RIBEIRO JORGE - CPF: 059.785.341-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON PEREIRA DE JESUS - CPF: 022.097.421-70 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 063.059.501-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ALERSONY CRISTIAN GOMES DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 069.843.051-44 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN LEITE DA SILVA - CPF: 034.284.151-32 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFFAEL AMORIM DE BRITO - CPF: 051.616.371-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERINY FERREIRA DE FREITAS - CPF: 033.618.731-93 (VÍTIMA), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (VÍTIMA), MARINA CICILIA BRANQUINHO GARCIA - CPF: 363.547.679-04 (VÍTIMA), MARIA LUIZA BRANQUINHO GARCIA - CPF: 065.276.071-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO QUALIFICADA, CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E CORRUPÇÃO DE MENORES.

PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. AMEAÇAS E VIOLÊNCIA CONTRA AS VÍTIMAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
1.

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, que, em conluio com outras sete pessoas, dentre elas um adolescente, teria invadido a residência da vítima, subtraído bens mediante o uso de armas de fogo e agressões físicas e proferido ameaças de morte contra a vítima e seus familiares, tudo sob orientação de pessoa detida em unidade prisional.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da prisão preventiva fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública.

III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do crime, evidenciada pela premeditação, pelo uso ostensivo de armas de fogo, pela participação de um adolescente e pela violência empregada contra as vítimas, incluindo ameaças de morte. 4. A manutenção da prisão preventiva visa desmantelar o grupo criminoso e interromper a atividade delitiva, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a necessidade de segregação para interromper a atuação de grupos criminosos. 5. A alegação de condições pessoais favoráveis do paciente não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, tais como o
periculum libertatis
.

IV. Dispositivo e tese
6. Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento
: “A prisão preventiva é medida adequada e necessária para a garantia da ordem pública e para frear as atividades do grupo criminoso, em casos que envolvam grave ameaça e violência contra as vítimas, com participação de menor e sob coordenação de pessoa segregada em unidade prisional”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, arts. 311, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no HC 215937, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, DJE 30.6.2022; STJ, AgRg no HC 829.799/SP, Rel. Mina. Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 25.8.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Luís Felipe Marinho Daltro de Amorim
contra ato supostamente ilegal do
MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT
, que
negou
o pedido de
revogação da custódia
cautelar imposta ao paciente.

Inicialmente, a impetrante esclarece que o rapaz está
recolhido em cárcere desde 22.11.2023
,

e foi denunciado por praticar, em tese, os crimes de
Associação Criminosa Armada
(art. 288, parágrafo único, do CP),
Roubo Majorado por Concurso de Pessoas, Restrição de Liberdade das Vítimas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2o, inc. II e V e § 2o-A, inc. I, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do CP),
Extorsão Qualificada
(art. 158, §§ 1o e 3o, do CP),
Constrangimento Ilegal
(art. 146, § 1o, do CP),
Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
(art. 311 do CP) e
Corrupção de Menores
(art. 244-B do ECA).

Sustenta que a prisão preventiva está eivada de
ilegalidade
, seja porque embasada em
fundamentos genéricos e abstratos
, seja em razão do
excesso de prazo
para conclusão da fase instrutória.

Por fim, destaca que o paciente detém
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que a custódia cautelar fosse
revogada
ou
substituída
por
medidas alternativas ao cárcere
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 212087194).

Instruiu a inicial com documentos (ID 204824173 a 204824178).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 212741182).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 233000668).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer opinando pela
denegação
da ordem (ID 237670662), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
HABEAS CORPUS
– Crimes de roubo majorado, corrupção de menor, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e organização criminosa – Decisão de manutenção de prisão preventiva – Razões de impetração: Sustenta a ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva decretada e enfatiza a ocorrência de excesso de prazo – IMPROCEDÊNCIA – No curto período de 8 (oito) meses o Juízo impetrado teve o cuidado de revisar os fundamentos que ensejaram a medida cautelar em duas oportunidades, decidindo em ambas pela manutenção da preventiva ante a gravidade concreta dos fatos investigados e a atualidade dos seus elementos autorizadores (realização de diversos crimes com emprego de arma de fogo e participação de adolescente); ademais, o decreto constritivo encontra-se devidamente fundamentado e o processo de origem segue seu fluxo natural com o cumprimento de todos os prazos processuais, sendo conduzido dentro de prazo razoável diante da complexidade do caso concreto e da quantidade de réus; ressalte-se que o processo só não foi sentenciado ainda por conta de diligências requeridas pelas próprias partes, estando o Poder Judiciário no encalço de seu rápido cumprimento –
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na madrugada de 19.10.2023, quatro homens, sempre sob a orientação de
Jeferson Pereira de Jesus
,
detido em unidade prisional
, e auxiliados por outras três pessoas, dentre elas um adolescente, invadiram a residência da família de
Carlos Garcia de Almeida
e, mediante ameaça e violência exercidas com emprego de armas de fogo, subtraíram joias, documentos pessoais, cartões de crédito e aparelhos celulares.

Consta que o grupo entrou no imóvel durante a madrugada e permaneceu ali até
Carlos Garcia de Almeida
acordar, quando logo foi surpreendido com coronhadas na cabeça, tapas no rosto e ameaças de morte; em seguida, ele foi conduzido ao interior do imóvel, onde dormiam sua esposa e sua filha.

Lá dentro, os três membros da família ficaram sob a mira de armas de fogo, de quem se exigiu a entrega de R$ 150.000,00 em espécie, ouro e armas. A todo o momento, o quarteto recebia ordens de
Jeferson Pereira de Jesus
, como: “
bota todo mundo no chão e se não obedecer, mete tiro neles
” (sic).

De acordo com a denúncia, “
após reunir todos os ofendidos num dos quartos da casa, sob a mira de armas fogo, os acusados passaram a revezar as tarefas de vigilância dos ofendidos e de buscas nas dependências da residência, porém não localizaram os bens que procuravam. Nesse momento, o acusado Raffael Amorim de Brito retornou ao quarto e ameaçou as vítimas ao dizer que: ‘Eu sei que tem dinheiro, cento e cinquenta mil reais guardado na casa, dá o dinheiro e as joias, senão vou matar todo mundo
”.

Como a família não dispunha das armas ou do numerário exigidos, o grupo se apoderou de aparelhos celulares, joias, cartões de crédito e documentos pessoais, além de ter obrigado a cônjuge-varoa a acessar sua conta bancária.

Enquanto os três ofendidos eram mantidos reféns, uma funcionária da família chegou ao local, para quem também foi apontada uma arma de fogo.

Pouco depois, com receio de que outros funcionários chegassem, o grupo fugiu a bordo de dois automóveis guiados pelos comparsas que os esperavam do lado externo da residência, mas não sem antes alterar as placas de um deles.

Após efetuar inúmeras diligências e identificar o paciente como um dos envolvidos na empreitada criminosa, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do rapaz, medida que foi
acolhida
pela autoridade judicial nos seguintes termos:

“Passo a analisar quanto à representação da Autoridade Policial pelo decreto de prisão preventiva em desfavor dos réus Jeferson Pereira de Jesus, Raffael Amorim de Brito, Luís Felipe Marinho Daltro de Amorim, Willian Leite da Silva e Alersony Cristian Gomes de Arruda Júnior (id. 133146325, fls. 21-6), com manifestação favorável do MP (id. 134123407, fls. 15-16).

O
fumus comissi delicti
. Encontra-se presente (materialidade e indício forte da autoria); os pressupostos estão sanados com o requerimento do MP e com a condição do art. 313, I, do CPP (o crime imputado aos réus tem a pena máxima que supera quatro anos de reclusão).

O
periculum libertatis
. Passo a verificar os fundamentos jurídicos e fáticos da prisão preventiva (art. 312, do CPP).
Vislumbro que estão presentes: a garantia da ordem pública (através das investigações foi constatado que os réus executaram diversos crimes patrimoniais sob determinação de pessoa segregada no sistema prisional); conveniência da instrução criminal (parte dos integrantes da associação criminosa encontram-se soltos, podendo ameaçar ou ofender a integridade física das vítimas e testemunhas; ademais, os réus lei penal
(eles vêm desrespeitando a lei penal em condutas reiteradas e Alersony, Raffael e Willian estão foragidos).

6.1. Assim, decreto a prisão preventiva de Jeferson Pereira de Jesus, Raffael Amorim de Brito, Luís Felipe Marinho Daltro de Amorim, Willian Leite da Silva e Alersony Cristian Gomes de Arruda Júnior, qualificados nos autos, com suporte nos artigos 311, 312 e 313, I, todos do CPP (...)” (ID 221637668). Destaquei.

Mais tarde, foi
negado
o pedido de revogação da prisão cautelar.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a premeditação, o envolvimento de considerável número pessoas (oito), dentre elas uma ainda em formação, o relevante prejuízo causado às vítimas (R$ 35.100,00) e a violência desnecessária empregada contra o cônjuge-varão, somados à notícia de que o grupo recebia ordens de comparsa recolhido em unidade prisional, sinalizam a
gravidade concreta
e certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

As circunstâncias delineadas acima também revelam
certa
ousadia e
periculosidade do paciente
e, a um só tempo, a especialização dos envolvidos, tornando a custódia igualmente necessária para
desmantelar o grupo
e
interromper a atividade criminosa
.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência firme no sentido de que
“
a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 215937, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, DJE 30.6.2022).

Delineado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Ainda sob esse ângulo, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
” (AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Mina. Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 25.8.2023).

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Dando continuidade ao exame do
writ
, a tese de
excesso de prazo da custódia
deve ser examinada à luz do
princípio da razoabilidade

e das

peculiaridades do concreto
, não com base em simples critérios matemáticos.

Essa também é a linha endossada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6.
A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
. 7. No caso em exame, o delito ocorreu em 6/10/2021, e o agente foi preso em flagrante. A denúncia foi oferecida em 14/10/2021, o ora agravante foi notificado em 23/10/2021 e apresentou defesa preliminar em 15/10/2021. A audiência de instrução foi designada para 9/5/2022. 8. Dessa forma, nota-se que o feito vem tendo regular andamento, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. 9. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 710.216/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 14.3.2022).

No caso concreto, fatores presentes nos autos, como a pluralidade de acusados (sete), o exercício da defesa técnica por profissionais distintos (advogados constituídos e Defensoria Pública) e a complexidade do feito, com contornos de extrema gravidade,
justificam
a ampliação do andamento processual por período superior ao previsto em lei.

Soma-se a esse cenário a formulação de consecutivos pedidos de revogação da custódia cautelar imposta ao paciente e aos corréus, a denotar que a
própria
defesa técnica vem contribuindo para o maior elastério processual, mesmo involuntariamente.

Em reforço, eis o que preleciona a c. Terceira Câmara Criminal sobre a temática:

“Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal devem servir apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve analisar eventual excesso de prazo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sempre levando em consideração as vicissitudes da hipótese concreta; até mesmo porque, os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios, podendo ser elastecidos se o caso concreto assim exigir. 2. Conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos previstos na legislação processual penal, não há como desconsiderar que além de inúmeros pedidos de revogação da custódia, foram impetrados 02 (dois) habeas corpus e Recurso em Sentido Estrito perante este eg. Sodalício estadual o que, sem dúvidas, contribuiu para certa demora na tramitação do feito (...). 4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida” (HC 1007505-76.2022, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJE 24.6.2022).

Para além disso, desde que foi oferecida a denúncia, em
17.11.2023
, a autoridade judiciária vem movimentado o feito – que
não permaneceu paralisado por longos períodos
– em prazos adequados, a evidenciar o seu comprometimento com as garantias da celeridade e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF).

Logo, como os elementos que acompanham o
writ

não
traduzem morosidade anormal na tramitação do processo ou inércia do Juízo de origem, é
defeso
reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo da custódia.

Finalmente, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares alternativas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

No mesmo sentido, a Corte Cidadã já decidiu ser “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Luís Felipe Marinho Daltro de Amorim
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024